Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-14.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-14.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000176-14.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D`Oeste/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Sebastiao Vieira da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DO POSTO DE CABO A PARTIR DE 2011, TERCEIRO SARGENTO A PARTIR DE 2015 E AO POSTO DE SEGUNDO SARGENTO A PARTIR DE 2019 COM REVISÃO RETROATIVA DOS VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

“É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito
.”.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.

Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 2011 e como a presente demanda foi ajuizada em setembro de 2021, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas.

Recurso provido.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO readeque a promoção do autor com a respectiva anotação na ficha funcional para constar a promoção do promovente ao posto de Cabo (com efeitos retroativos a contar de): 26/03/2011 (09 anos a partir da inclusão, conforme a lei); ao posto de Terceiro-Sargento a partir de 26/03/2015, e; ao posto de segundo-sargento em 26/03/2019, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins;

b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da promoção retroativa do item “a”, e demais diferenças salariais até a efetiva promoção à patente de segundo-Sargento;

c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do promovente;

d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO:

Egrégia Turma;

O Recorrente suscitou a preliminar supra sob o argumento de que se o pedido para que as promoções sejam contadas a partir do ano de 2011 é abarcado pela prescrição prevista no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910, de 06 de Janeiro de 1932.

Enfatiza que a o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve fluir a partir da data em que a parte alega ter nascido o seu direito à promoção.

A respeito do prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, dispõe o seguinte:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sobre a ocorrência do prazo prescricional ao direito de promoção do militar, eis as jurisprudências a seguir colacionadas:

ADMINISTRATIVO - MILITAR - PROMOÇÃO - PRESCRIÇÃO - PROMOÇÃO A TERCEIRO-SARGENTO - DECRETO Nº 20.910/32.

1- Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 quando o interessado deixa fluir mais de cinco anos para ingresso em Juízo, a fim de reivindicar direitos relativos à promoção militar. Prescrição que alcança o fundo de direito e não apenas as parcelas prescritas.

2- Curso específico de aperfeiçoamento que se tem como conditio sine qua non para ascensão à promoção em posto de graduação militar.

3- Apelação desprovida. Sentença confirmada.

(TRF-2 - AC: 00004855920044025111 RJ 0000485-59.2004.4.02.5111, Relator: FREDERICO GUEIROS, Data de Julgamento: 21/03/2011, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 28/03/2011).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto nº 20.910 estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. No caso, entre a data da devida promoção do apelante e o ajuizamento da ação, ocorrida em 19 de dezembro de 2011, decorreram quase 29 (vinte e nove) anos, evidenciando-se, de modo inequívoco, que o suposto direito da parte há muito fora alcançado pela prescrição.

3. Não há que se falar no caso em aplicação das Súmulas nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça, que trata da prescrição das obrigações de trato sucessivo, eis que, para que se tenha o pagamento das diferenças pleiteadas, há que se ter o antecedente ato de reconhecimento desse direito, o qual, em razão do tempo decorrido, está fulminado pela prescrição quinquenal.

4. Prescrição do fundo de direito reconhecida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o presente Recurso de Apelação Cível para negar-lhe provimento, tendo em vista a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

(TJ-CE - APL: 01863471920118060001 CE 0186347-19.2011.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 17/07/2017, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/07/2017).

Assim também é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abaixo transcristas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(. . .) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 10175667720168110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020),

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 10 ANOS ENTRE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

In casu, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o indeferimento de sua promoção e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 10 anos.

(TJ-MT - AC: 10049174920178110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pretensão de revisar ato de promoção na carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o dispositivo legal supra transcrito, ocorrendo assim a chamada prescrição do próprio fundo de direito à promoção postulada,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1. Esta Corte consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 235.824/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 08/02/2013).

ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. MILITAR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO.

1. Trata-se de debate sobre promoções pretendidas por militar inativo. O acórdão reconheceu a prescrição do fundo do direito.

2. Em situações nas quais o militar busca promoção, a jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula 85/STJ e impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1343299/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 15/2/2013).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui o entendimento consolidado de que nas ações em que o Militar postula sua promoção ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. Precedentes (REsp. 1.305.088/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 30.10.2012).

2. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1338066/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30/11/2012).

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. IMPROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia à análise do suposto direito de promoção de militar e pagamento das parcelas pretéritas, com vistas a definir se é caso de prescrição de fundo de direito ou de trato sucessivo.

2. A prescrição atinge o próprio fundo de direito da pretensão para reconhecimento de direito à promoção. Precedente do STJ.

3. Reconhecida a prescrição e sendo a mesma prejudicial de mérito, não há razão para se adentrar nos argumentos da apelação

4. Honorários advocatícios majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, ficando a condenação suspensa, na forma do art. 98, §3º do NCPC

5. Apelação conhecida e improvida.

(STJ,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp Nº 1.496.804 -RJ (2019/0124604-1), Decisão monocrática, Relator: Ministro Sergio Kukina, julgamento: 14.02.2020).

Deste modo, se a pretensão do Autor é no sentido de ser promovido ao posto de Cabo a partir de 26/03/2011; ao posto de Terceiro-Sargento a partir de 26/03/2015, e; ao posto de segundo-sargento em 26/03/2019, e como a presente demanda foi ajuizada em janeiro de 2021, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que inclusive prejudica o seu direito em relação as pretensas promoções subsequentes nas datas indicadas
.

Ante o exposto
, conheço do recurso, acolho a preliminar de prescrição
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021